Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000956-50.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: NAIR ZENI
Número do Protocolo: 1000956-50.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1007615-95.2021.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por NAIR ZENI, deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela para compelir a Cooperativa/ré/agravante a autorizar e/ou custear o tratamento “home care” indicado à autora, “de forma ininterrupta, enquanto durar o tratamento e na forma prescrita pelos médicos”, ou seja, com “assistência médica semanal”, “enfermagem (em) período integral”, “fisioterapia motora e respiratória duas vezes ao dia”, visitas semanais de nutricionista, e sessões de fonoaudiologia duas vezes por semana (cf. Id. no 70941589 dos autos de origem).
A Cooperativa/agravante inaugura as razões recursais alegando que “não houve negativa por parte da agravante, (...) uma vez que a Unimed Cuiabá liberou o fornecimento de Home Care assim que recebeu a solicitação em seu sistema” e que “está custeando todo tratamento Home Care da agravada, em conformidade com necessidade clínica apontada pelos médicos”, e dizendo, portanto, inexistir “perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo (...) que justifique a concessão da tutela deferida” (sic – cf. Id. no 115860980 - pág. 8).
Afirma a “falta de interesse processual” da autora/agravada no tocante ao tratamento “home care”, pontuando que “referido tratamento jamais foi negado pela agravante”, e assegura que “nunca agiu no sentido de obstaculizar ou negar autorização conforme expõe em inicial”, ressalvando, porém, que “a questão preliminar ora suscitada não pretende extinguir o direito da parte agravada, mas apenas afirmar a desnecessidade desta ação originária, pois não houve negativa da operadora de planos de saúde” (sic – cf. Id. no 115860980 - pág. 12/13).
Assevera que “o atendimento domiciliar não é uma obrigação da agravante assumida contratualmente com a agravada, tratando-se apenas de um benefício oferecido a alguns usuários que preencham os requisitos justificadores desta assistência”, frisa que este “está sendo fornecido pela parte agravante, em conformidade com o estado clínico da parte agravada”, tece longas considerações sobre as diferenças entre o atendimento e a internação domiciliar, e arremata aduzindo “o atendimento à agravada deve ser de assistência domiciliar e não internação, não necessitando de técnico de enfermagem 24 horas por dia, tendo em vista o status do seu quadro clínico” (sic – cf. Id. no 115860980 - pág. 15/21).
Pontua que “tal serviço não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde e tampouco do Rol de Procedimentos da ANS (...), não podendo ser enquadrado como uma obrigação legal, consistindo em mera liberalidade da UNIMED Cuiabá, que oferece tal serviço para que os pacientes tenham uma melhor qualidade de vida quando estão convalescendo”, e que “o contrato do qual a agravada é beneficiária possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de atendimento domiciliar” (sic – cf. Id. no 115860980 - pág. 26).
Alonga-se, no mais, sobre a “inexistência de causa médica para cobertura de serviços em período integral”, dizendo que “não há necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 24h, pois (a agravada) apenas é dependente de auxílio para realizar suas atividades de vida diária, o que seria função de um cuidador e não de um técnico de enfermagem”, e que, apesar de os médicos assistentes da autora/agravada “indicarem cuidados permanentes, não existe nada especificando a existência de uma atividade técnica que não possa ser exercida por um dos seus familiares ou por um cuidador doméstico treinado e contratado pela família” (sic – cf. Id. no 115860980 - pág. 35/38).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, ou, no mínimo, para que “seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 115860980 - pág. 47/48).
É o breve relatório.
Leitura dos autos mostra que, a pretexto de arguir a falta de interesse de agir da autora/agravada quanto ao “home care”, a agravante afirma que nunca se negou ao fornecimento do tratamento, tanto que o autorizou “assim que recebeu a solicitação em seu sistema”, e assegura que “está custeando todo tratamento Home Care da agravada, em conformidade com necessidade clínica apontada pelos médicos”, ou seja, nos estritos moldes definidos pela r. decisão agravada, inclusive no tocante ao tratamento multidisciplinar de fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição.
A situação amolda-se quase integralmente à hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, pois, à exceção da questão da frequência da assistência do técnico de enfermagem, a Cooperativa/agravante parece aceitar tacitamente a decisão recorrida ao praticar, sem nenhuma reserva, ato incompatível com a vontade de recorrer contra a ordem de fornecimento do tratamento “home care”, tanto que, ao longo das razões recursais, afirma diversas vezes que voluntariamente – ou por “mera liberalidade” – a operadora “oferece tal serviço para que os pacientes tenham uma melhor qualidade de vida quando estão convalescendo” (cf. Id. no 115860980 - pág. 26).
Quanto à assistência por técnico de enfermagem em período integral, a tese recursal se funda em assertiva puramente retórica de que os cuidados necessários à manutenção da saúde da paciente podem ser realizados “por qualquer pessoa (familiar e/ou empregado), portanto, não exigindo nenhum tipo de formação ou de experiência específica”, o que, porém, vai completamente de encontro às recomendações não de um, mas de três médicos assistentes diferentes, a saber, o médico visitador Dr. Osvaldo Gavioli (CRM/MT no 1.682), o neurocirurgião Dr. Felipe Bastos de Lima (CRM/MT no 6.016 – RQE no 3.747), e o cardiologista Dr. Lucas de Oliveira Medeiros (CRM/MT no 8.080 – RQE no 4.281), que, à unanimidade, afirmam a necessidade de acompanhamento pelo técnico de enfermagem 24h/dia (cf. Id. no 68053483 a 68053490 dos autos de origem).
Não diviso, nesse ponto subsistente, pois, a probabilidade do provimento do recurso.
Além disso, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao obrigar a operadora do plano ao custeio de tratamento que ela já jura fornecer “por mera liberalidade”, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá lhe acarretar danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque a questão, sob a ótica da Cooperativa/agravante, é exclusivamente patrimonial.
Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “a não concessão da tutela antecipada causará danos de impossível reparação, haja vista que a decisão ataca, onera os custos da agravante, trazendo o desequilíbrio econômico da sua operação, até porque a decisão impõe obrigação inexistente no contrato firmado (...), uma vez que a agravante não negou o fornecimento de Home Care para o agravado” (sic – cf. Id. no 115860980 - pág. 47), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples cumprimento da tutela de urgência concedida à parte adversa, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial antecipatória.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator